Tribunal: STF
Processo: ARE 1415991
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 8, fl. 4):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO PAGAMENTO. COISA JULGADA. 



    1. Se, na sentença exequenda já transitada em julgado, houver expressa determinação para que sejam incluídos os juros moratórios até o depósito total da dívida, o afastamento de sua incidência viola o princípio da coisa julgada. 



    2. A vedação constitucional de expedição de precatório complementar não impede a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor complementar para pagamento da correção monetária devida entre a data da elaboração dos cálculos e a efetiva satisfação da obrigação pecuniária”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega, inicialmente, que a repercussão geral da matéria posta a debate foi reconhecida no Tema 96/RG (RE 579.431-RG). 



    No mais, alega que o acórdão recorrido violou o art. 100, §§ 1º e 4º, da CF/1988, aduzindo, para tanto, que (Vol. 10, fl. 4):



    “Preceitua o artigo 100, §1º, da Constituição da República:



    (…)



    Consequência dessa norma constitucional é a inviabilidade de incidirem juros de mora sobre o débito do ente público desde a apresentação da conta de liquidação até o prazo constitucionalmente estabelecido para o adimplemento, só havendo incidência de juros se o precatório for pago além do termo final constitucionalmente previsto, o que não é caso, ressalte-se. 



    Não há que se falar em pagamento de juros moratórios, porque não há como sustentar que o Ente Público encontra-se em mora (e essa a razão de ser dos juros moratórios) entre a data de elaboração da conta e a data de expedição da RPV/precatório. E isso pela própria sistemática a qual se encontram vinculados os entes da Administração Pública. 



    A não incidência de mora enquanto impossível à Fazenda Pública devedora efetuar o pagamento por força de disposição legal e constitucional já foi reconhecida no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata do voto proferido no RE n° 305.186-5-SP, entendimento também já acolhido pelo Pleno da Corte Suprema.



    (…)



    O acórdão recorrido afirma que deve ser observada a coisa julgada proferida no processo de conhecimento, segundo a qual os juros seriam contados até o pagamento. 



    Contudo, a decisão transitada em julgado padece de vício de inconstitucionalidade, e como tal, o título na forma em que posto torna-se inexigível, conforme o artigo 741 do CPC, na redação dada pela Lei n° 11.232/2005. 



    A execução do julgado deve estar em harmonia com o art. 100, da CF. Sua adequação ao preceito constitucional não ofende a coisa julgada. Assim, data venia, não prospera o argumento de que a sentença transitada em julgado pode dispor de maneira contrária à Constituição. Isto porque inexiste coisa julgada desconforme ao ordenamento constitucional. Os efeitos dos julgados devem ser harmonizados com os preceitos constitucionais para que tenham validade e eficácia, consagrando-se o princípio da retroatividade mínima dos preceitos constitucionais, de sorte a incidirem no curso da execução. Tal se dá com os precatórios pendentes de pagamento à época da promulgação da Carta de 1988” (Vol. 10, fl. 7).



    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 66/RG (Vol. 48).



    Considerando o cancelamento do referido Tema, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 96/RG (Vol. 51).



    Na sequência, o Juízo local afastou a aplicação do Tema 96/RG, haja vista que restringe-se à incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório, ao passo que no presente RE discute-se a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento. Afastou, ainda, a aplicação do Tema 147/RG à hipótese dos autos. Em seguida, admitiu o RE(Vol. 54).



    Em 23 de setembro de 2019, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao TRF/4 para observância do Tema 1037 da repercussão geral (Vol. 64).



    Entretanto, a Vice-Presidência do Juízo a quo refutou a aplicação do Tema 1037/RG, argumentando que, no presente caso, a determinação de incidência dos juros de mora entre a conta de liquidação e efetivo pagamento constou expressamente do título judicial transitado em julgado. No mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do STF; (b) o art. 100, §§ 1º e 4º, da CF/1988 não foi prequestionado, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; e (c) o recorrente deixou de se manifestar acerca da coisa julgada, o que leva à aplicação da Súmula 283 do STF (Vol. 73).



    No Agravo (Vol. 101), o INSS sustenta o desacerto da decisão agravada, refutando todos os seus fundamentos.



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



     



    Insurge-se o INSS contra o acórdão recorrido, que, não obstante o teor da Súmula Vinculante 17 e do art. 100, §5º, da CF/1988, negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a incidência dos juros de mora desde o trânsito em julgado da decisão até o pagamento integral do precatório. 



    Para tanto, aduziu que tal determinação constou expressamente do título executivo judicial, devendo ser observada a coisa julgada.



    Para melhor elucidação da questão, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 8, fl. 2):



    “A parte agravante requer a reforma da decisão, sustentando ser indevida a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da conta e a do pagamento, uma vez que não houve mora da Fazenda Pública no pagamento do valor devido. 



    [...]



    É o relatório. 



    Ao analisar o pedido de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão:



     Conforme informado na decisão agravada, no presente caso o título executivo contém determinação no sentido da incidência de juros de mora até o efetivo pagamento. Assim, a incidência de juros moratórios deve se dar até o momento do efetivo pagamento, em respeito à coisa julgada”.



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.” 



    Além disso, esta CORTE já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo e, desde logo, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar a exclusão dos juros moratórios sobre as parcelas adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente, nos termos das teses de repercussão geral fixadas nos Temas 132 e 1037. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente